Tribunal: TJMT
Processo: 1022990-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022990-78.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DULCILENE ROCHA DE REZENDE - CNPJ: 04.801.102/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. FATOS GERADORES DE 2008 E 2009. PRAZO DECADENCIAL (ART. 173, I, CTN). SÚMULA 622/STJ. NECESSIDADE DE PROVA IDÔNEA DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que reconheceu a decadência e extinguiu execução fiscal referente a ICMS dos exercícios de 2008 e 2009, no valor de R$ 88.692,88, por ausência de constituição do crédito tributário no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 622/STJ é aplicável para afastar a decadência, considerando a alegação de notificação do auto de infração e de impugnação administrativa, e se a adesão a programa de parcelamento teria o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 173, I, do CTN fixa prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, para constituição do crédito tributário.

4. Para os fatos geradores de 2008 e 2009, os prazos decadenciais se encerraram, respectivamente, em 31/12/2013 e 31/12/2014; a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 31/01/2017.

5. A incidência da Súmula 622/STJ pressupõe prova idônea de notificação regular e tempestiva do auto de infração, inexistente no caso, não bastando registros internos da Administração.

6. Ausente comprovação da constituição definitiva do crédito no quinquídio legal, mantém-se a extinção da execução por decadência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova idônea de notificação válida e tempestiva do auto de infração afasta a incidência da Súmula 622/STJ, mantendo-se o reconhecimento da decadência nos termos do art. 173, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 622; STJ, Tema 163 (REsp 973.733/SC); TJ-CE, Apelação Cível nº 0045829-52.2006.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara de Direito Público, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta na execução fiscal n. 1022990-78.2020.8.11.0003, ajuizada para cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20192090695, referente a ICMS, no valor de R$ 88.692,88 (oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

A executada, representada pela Defensoria Pública como curadora especial, opôs exceção de pré-executividade, arguindo nulidade da citação por edital e ocorrência de decadência. O Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis acolheu a exceção para reconhecer a decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2008 e 2009, declarando extinta a execução, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Irresignado, o ente estatal interpôs apelação, sustentando que houve notificação do lançamento e impugnação administrativa dentro do prazo quinquenal, atraindo a incidência da Súmula 622 do STJ, bem como que a adesão da executada a programa de parcelamento afastaria a decadência.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a sentença ao fundamento de que o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN não se sujeita a causas de suspensão ou interrupção.

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos anteriormente expendidos e invoca precedentes desta Corte aplicando a Súmula 622 do STJ em hipóteses semelhantes.

Requer a reforma da decisão para que seja restabelecido o crédito tributário perseguido (Id. 295307850).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de ausência de prova idônea da notificação e da impugnação administrativa e impossibilidade de suspensão do prazo decadencial (Id. 305415351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1022990-78.2020.8.11.0003, ajuizada para a cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20192090695, referente a ICMS, no valor de R$ 88.692,88 (oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente de autuação por falta de emissão de documentos fiscais.

Segundo a CDA, os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2008 e 2009, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido apenas em 31/01/2017. O juízo de origem, acolhendo exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconheceu a ocorrência da decadência, extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 924, III, do CPC.

O Estado agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve ciência da executada acerca do lançamento fiscal relativo aos fatos geradores de 2008 e 2009 dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, por meio de impugnação administrativa protocolada em 24/03/2012 e do recebimento de notificação em 23/04/2014; (ii) a contribuinte aderiu a programa de parcelamento em 03/04/2013, confessando a dívida e efetuando pagamento de parcela; (iii) aplica-se ao caso a Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo alega, teria o condão de afastar a decadência, pois a notificação do auto de infração interromperia a contagem do prazo decadencial até o encerramento da instância administrativa.

A questão central reside, portanto, em definir se a Súmula 622/STJ é aplicável à hipótese e se, à luz dela, restaria afastada a decadência reconhecida na origem.

O art. 173, I, do CTN dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se, pela decadência, após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 163 (REsp 973.733/SC), tal contagem aplica-se inclusive aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando não há pagamento antecipado, salvo hipóteses de dolo, fraude ou simulação.

Aplicando-se essa diretriz, para os fatos geradores de 2008, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2009 e findou-se em 31/12/2013; para os de 2009, iniciou-se em 01/01/2010 e findou-se em 31/12/2014. É incontroverso que a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 31/01/2017, ou seja, mais de dois anos após o escoamento do prazo.

Alega o agravante que tal lapso seria irrelevante porque a notificação do auto de infração e a impugnação administrativa teriam suspendido a contagem da decadência, nos termos da Súmula 622 do STJ, cujo teor é o seguinte:

"A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial."

De fato, a súmula reconhece que a notificação válida do auto de infração repercute sobre o prazo decadencial, cessando sua contagem enquanto perdurar a discussão administrativa, retomando-se apenas após o encerramento dessa fase e o término do prazo para pagamento espontâneo, quando então se inicia a prescrição.

Contudo, para que tal efeito ocorra, é indispensável que se demonstre: (a) que o lançamento foi formalmente constituído dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN; (b) que houve notificação regular e tempestiva ao contribuinte; (c) que a discussão administrativa transcorreu regularmente até seu encerramento definitivo.

No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante — consistente em registros internos da SEFAZ/MT — não comprova, de forma inequívoca, que o lançamento tenha sido regularmente notificado dentro do prazo legal. Não há nos autos cópia do auto de infração, tampouco aviso de recebimento ou prova formal de intimação da contribuinte. A alegada impugnação administrativa de 24/03/2012 e a ciência em 23/04/2014, portanto, carecem de prova robusta.

A jurisprudência é clara no sentido de que a incidência da Súmula 622 exige a comprovação documental da notificação regular do auto de infração no prazo decadencial.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS . EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INCONFORMAÇÃO DO FISCO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONSTATADA
. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL AO APERFEIÇOAMENTO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 622 DO STJ.
TRANSCORRÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS . AJUIZAMENTO POSTERIOR DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Tratando-se de lançamento de ofício de crédito tributário referente a ICMS, na falta de declaração e/ou pagamento do tributo, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração . Súmula 622 do STJ. Aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o qual determina o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ocorrido o fato gerador no exercício de 1996, o Auto de Infração foi lavrado em 1998, sem comprovação da imprescindível notificação do contribuinte, conforme exigência do art . 11 do Decreto nº 70.235/1972, para se constatar que lhe foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Na espécie, a decadência começou a correr em 01/01/1997 (art. 173, inciso I, do CTN) e findou em 31/12/2001, tendo a presente Execução Fiscal sido ajuizada em 25/07/2006 . Sentença confirmada. Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação, para desprovê-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 15 de março de 2023 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do órgão julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora.” (TJ-CE - Apelação Cível: 0045829-52 .2006.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023)

Ainda que se admitisse, apenas em tese, a ocorrência dessa notificação, a própria lógica da Súmula 622 não autoriza que a Administração mantenha o crédito indefinidamente na esfera administrativa, sob pena de desnaturar o instituto da decadência e violar o princípio da segurança jurídica. A paralisação excessiva do procedimento — aqui, com inscrição somente em 2017 — evidencia que o prazo legal foi superado, já que a constituição definitiva do crédito não ocorreu dentro do quinquídio contado do termo inicial previsto no art. 173, I, do CTN.

Assim, ausente prova idônea de notificação válida e tempestiva do auto de infração, não há falar em cessação do prazo decadencial com base na Súmula 622/STJ. O que se verifica é que, quando da inscrição em dívida ativa, o quinquídio decadencial já havia se escoado por completo.

Portanto, correta a decisão monocrática que manteve a sentença reconhecendo a decadência do crédito tributário, impondo-se o desprovimento do presente agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025